Tribunal: STF
Processo: RE 1592769
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LOMBOCIATALGIA SECUNDÁRIA A ESCOLIOSE DO ADULTO COM DISCREPÂNCIA DE COMPRIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES. ENQUADRAMENTO PELA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. IMPROVIMENTO.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido pela parte autora, a fim de " declarar a ilegalidade do ato administrativo que determinou a eliminação da candidata ANA EULICLEIA DE SA LIMA HUBER do certame e determinar que a autora seja incluída na lista classificatória final do Concurso Público para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva nos Cargos de Analista e Técnico Judiciário do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, de acordo com sua pontuação, na lista destinada às pessoas portadores de deficiência, de modo que possa vir a ser nomeada, conforme a ordem de classificação. Foi deferido o pedido de tutela provisória.
2. Defende a União a reforma da sentença, haja vista que esta foi de encontro aos princípios da isonomia, da vinculação ao edital e da separação dos poderes ao reconhecer à apelada a condição de pessoa com deficiência, e que cabe ao Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos. Sustenta que, na hipótese, houve interferência em uma decisão legítima da banca examinadora.
3. Não assiste razão à apelante. A matéria posta em discussão encontra disciplina no contido no Decreto nº 3.298/99, que assim dispõe, em seus arts. 3º e 4º, inciso II: "Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: [...] I - deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e [...]; Art. 4 É considerada pessoa portadora de deficiência a que o se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004) [...]"
4. A questão restou dirimida pela prova pericial, produzida por profissional equidistante que, apesar de afastar a deficiência auditiva da parte apelada, reconheceu a sua deficiência física, nos seguintes termos: "Diante da análise dos elementos expostos, conclui-se que, a periciada, deficiência física na coluna dorsal e em membro inferior direito e a perda auditiva, não ficou caracterizada como deficiência auditiva, porque a definição de deficiência auditiva é perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz, o que não houve nos exames apresentados".
5. Perguntado se a apelada possui deficiência, o expert afirmou, no quesito 1, positivamente, no sentido de que "tem deficiência física na coluna dorsal, caracterizada por escoliose e redução do tamanho do membro inferior direito, com necessidade de uso de palmilha para compensar a diferença de tamanhos entre os membros inferiores, com limitação para trabalhar em atividades braçais".
6. O MM. Juízo sentenciante não incorreu em violação ao princípio da vinculação ao edital, ou mesmo ao princípio da isonomia, eis que é dado ao Poder Judiciário a prerrogativa de analisar e corrigir os atos administrativos eivados de ilegalidade. In casu, não houve a substituição da atividade do administrador, da banca examinadora, tendo apenas o Judiciário corrigido o ato administrativo eivado de vício de ilegalidade.
7. Deve ser levado em conta, ainda, o fato de que a apelada obteve, em outros concursos, o reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência, como nos certames para o provimento de cargos do Técnico Judiciário do TRE do Rio de Janeiro e de Auxiliar Institucional do IPHAN.
8. Apelo improvido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e inciso VIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente